Tribunal: CARF
Processo: 10580.722509/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722509/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se
sujeitar à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722509/2008-42
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

Acordam os membros do colegiado, tocante às matérias devolvidas, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, para: (i) cancelar o crédito
atinente à multa de ofício aplicada; e (ii) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 110) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-27.652 (p. 102), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte:
classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 05), tem-se que os rendimentos
decorrentes do trabalho assalariado (e portanto tributáveis pelo Imposto de Renda) percebidos
pelo sujeito passivo, tendo, como órgão pagador, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
(CNPJ 13.100.722/0001-60), foram classificados, indevidamente, como Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, a partir de informações a
ele fornecidas pela fonte pagadora. Tais rendimentos decorrem de diferenças de remuneração
decorrentes do trabalho assalariado ocorridas guando da conversão de Cruzeiro Real para a
Unidade Real de Valor (URV) em 1994, reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período
de Janeiro de 2004 a dezembro de 2006, com base na Lei Ordinária do Estado da Bahia
(enfatiza-se: uma Lei Estadual!) n° 8.730, de 08 de setembro de 2003.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda, em razão do seu caráter indenizatório, conforme legislação instituidora da referida
verba;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento seria
extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados estaduais;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da
verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela
infração;
d) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas, tendo em
vista sua natureza indenizatória;
e) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício
e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que
dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV.
Ato contínuo, foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem
adotasse as medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No
287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em
razão de jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos,
desde que inexistisse outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que visassem
obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 15-27.652 (p. 102), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 110, reiterando os termos da impugnação.
Em 18 de fevereiro de 2014, a 1a Turma Especial desta 2a Seção, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente.
Recurso Voluntário Provido
Contra tal decisão, a PGFN apresentou o competente Recurso Especial, ao qual os
membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na sessão de 21 de
junho de 2016, por maioria votos, deram provimento parcial.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para determinar o cálculo do tributo de acordo com o regime de
competência, com retorno dos autos à turma a quo, para análise das demais questões
postas no recurso voluntário, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Gerson Macedo Guerra e Maria
Teresa Martínez López, que lhe negaram provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pela Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que o sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de "URV", a partir
de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora.
Na sessão de julgamento realizada em 18 de fevereiro de 2014, a 1a Turma
Especial desta 2a Seção, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário, concluindo,
nos termos do voto vencedor daquela decisão, que o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente.
Contudo, referida decisão restou reformada pela 2a Turma da CSRF, no termos do
Acórdão no 9202-004.191, de 21 de junho de 2016. O dispositivo da referida decisão restou
assim registrado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para determinar o cálculo do tributo de acordo com o regime de
competência, com retorno dos autos à turma a quo, para análise das demais questões
postas no recurso voluntário, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Gerson Macedo Guerra e Maria
Teresa Martínez López, que lhe negaram provimento.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

Neste contexto, considerando que os presentes autos retornaram para análise das
demais questões postas no recurso voluntário e que, no Acórdão de Recurso Voluntário no 2801-
003.390, o voto vencedor se limitou a enfrentar a matéria referente à tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente (regime de caixa x regime de competência), tem-se que está em
análise, portanto, nesta fase processual, as seguintes razões de defesa da Recorrente:
* ilegitimidade ativa e falta de interesse jurídico / econômico da RFB em
fiscalizar, administrar e cobrar o IRPF decorrente da diferença da URV pega pelo Estado da
Bahia;
* natureza jurídica indenizatória das verbas pagas pelo Estado da Bahia a título de
diferença de conversão da URV; e
* tributação indevida dos juros moratórios.
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!
Da Alegação de Ilegitimidade Ativa da União
Neste ponto, o Recorrente defende a ilegitimidade ativa e falta de interesse
jurídico da RFB em fiscalizar, administrar e cobrar o IRPF decorrente da diferença da URV paga
pelo Estado da Bahia.
Para tanto, aduz que, tendo hipotética natureza jurídica salarial e sendo
decorrente de pagamento de condenação judicial, tais valores, quando da sua disponibilidade
aos beneficiários (Peticionante), deveriam ser objeto de retenção do imposto de renda pela fonte
pagadora, conforme arts. 624 e 718 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, cujo produto
da arrecadação é de propriedade do Estado, conforme art. 157, I da Constituição Federal de
1988 e art. 868 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim, conclui o Recorrente que, se pertence aos Estados o "produto da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem" não resta dúvida que não há qualquer legitimidade e/ou interesse
jurídico e/ou econômico da Receita Federal do Brasil em exigir o imposto de renda sobre estes
valores, visto que os Estados, e somente estes, são os detentores do tributo.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, como cediço, o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o retém do seu
servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do produto dessa
arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas
jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido
atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda,
nos limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis deliberando
sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade
ativa para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino do
produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o Ministério
Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do imposto de renda na
fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna sujeito ativo na relação jurídica
tributária.
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para
cobrança do referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal,
verificasse que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a destinação
da arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito Financeiro, esta não tem o
condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual conferiu à União a competência
tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o imposto em questão, principalmente no
presente caso, em que a retenção do imposto de renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Sobre o tema, confira-se, a título meramente exemplificativo, precedente deste
Conselho, objeto do Acórdão no 2401-005.036, de relatoria do Conselheiro Rayd Santana
Ferreira, in verbis:
A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes federados
para editar leis que instituam tributos. Compreende dois poderes: o poder de instituição
de tributo e o poder de cobrança do mesmo.
Para o imposto de renda, a competência tributária é estabelecida pela Constituição
Federal/1998 no seu art. 153:
(...)
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar, fiscalizar e
executar o imposto de renda.
Por sua vez, o art. 157, inc. I, da Constituição Federal de 1998, promove a repartição da
receita tributária pertencente à União com outros entes federados, determinando, no
caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.
(...)
Assim, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela
Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo. No caso
do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição
Federal. Por esta razão, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pela Contribuinte.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Natureza das Diferenças de “URV”
No que tange à alegação recursal no sentido de que as parcelas recebidas a título
do diferenças de “URV” possuem natureza indenizatória, notoriamente em face da Resolução
STF no 245/2002, tem-se que essa matéria já se encontra pacificada no âmbito desse Egrégio
Conselho.
Dessa forma, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, objeto do Acórdão no 9202-010.437, in verbis:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

1. Do Recurso especial do Sujeito passivo
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do imposto de
renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam natureza
indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado
da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para
a Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a
concessão de uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que
não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e
2o): (...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos
empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de
27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, o Recorrente defende em síntese que, não havendo qualquer dúvida
que a Recorrente foi induzido a erro ante o lançamento incorreto feito pela fonte pagadora,
assim como pela classificação da verba pelo Estado da Bahia através de lei, reforçado está a
ausência de culpa por parte da Peticionante, restando descaracterizada a sua intenção de
sonegar tais valores, a luz da Norma Técnica COSIT n° 4/09 e do Acórdão de n° 2202-01.099,
em anexo, requer a Recorrente a reforma do Acórdão combatido, para se seja a mesma
exonerada do pagamento da multa e dos juros, em caso hipotético de procedência da autuação.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ressalte-se,
ainda, que não há de se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, posto
que referido princípio constitucional é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a lei, presumidamente sancionada com respeito aos preceitos
constitucionais.
É certo, também, que o parágrafo único do art. 100 do CTN exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo, nos casos em que o contribuinte age em observância às normas
complementares nele previstas. Entretanto, os informes de rendimentos fornecidos pela
Justiça Estadual não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa emitente
tem competência para tratar de matéria tributária federal.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação do Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzida a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2008-42

Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora, o Tribunal de Justiça do Estado: “rendimentos isentos e não tributados por força da
Resolução 245 STF".
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
excluindo-se dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a parcela referente aos
juros moratórios e cancelando a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 282
DF CARF MF
Original